Tribunal: TJMT
Processo: 1050190-66.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050190-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE OIAMARE SIQUEIRA - CPF: 594.545.041-34 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1050190-66.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de CuiabáMT

Recorrente(s):

Elaine Oiamare Siqueira

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE AUTORA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a consumidora desconhece o débito, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$ 444,24, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 03/06/2019, em contrapartida, a empresa, em sede de defesa, coleciona nos autos tela de sistema que demonstram pagamentos efetuados, relatório de chamadas, bem como, faturas cujo endereço é o mesmo que o informado pela consumidora no processo judicial n. 1006998-65.2017.8.11.0041. Desta forma, entendo ter restado comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, e, bem como, a origem da obrigação.

2. As telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos de prova, tais como as faturas enviadas ao mesmo endereço informado pela Autora em outro processo judicial e relatório de chamadas originadas e recebidas são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, cabendo a Autora comprovar mediante provas a invalidade destas informações, haja vista que meras alegações, negando o fato, são insuficientes para o fim desejado.

3. Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, uma vez que nega a relação jurídica entre as partes, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;
c) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de valor de R$ 444,24 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021